Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718204-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AGRAVANTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.59152461), vistas ao embargado ( Oldenir de Almeida Filho). Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora